Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728135-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE PACIENTE: FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MIRIA BENTO FONTE, advogada constituída, com OAB/DF no 63.725, em favor de FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, §2o, inciso VI, do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que prorrogou a suspensão dos benefícios externos do paciente (fls. 29/36). Alega a impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, com direito a trabalho externo e saídas quinzenais, porém, após a adoção das medidas preventivas ao contágio do novo coronavírus pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, prorrogada até o dia 20/8/2020, ele “foi praticamente regredido ao regime fechado, em local que é apenas para estadia momentânea dos internos, que trabalham durante o dia”, sem o emprego de fundamentação idônea e em descompasso com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Narra que trabalha na Loja Miame Festas e em razão da suspensão dos seus benefícios há mais de 4 (quatro) meses, está prestes a perder seu emprego, o que comprometerá o sustento de sua família. Pontua que “embora a VEP/DF esclareça que os apenados do CPP/DF se encontram em situação mais benéfica em relação aos demais presos, por gozarem de espaço para locomoção, esta nunca será uma motivação idônea para mantê-los impedidos de gozar de seus benefícios, pois o objetivo das saídas temporárias é a reintegração aos poucos dos reeducandos na comunidade, assim, entende-se que manter o paciente encarcerado por tanto tempo, prejudica na ressocialização, o que claramente não é o objetivo da Lei de Execuções Penais, sendo o mais adequado diante de tal situação o enfrentamento da referida pandemia, junto com os seus familiares de quarentena”. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e aduz que “por unanimidade, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a liminar no Habeas Corpus No 575.495 - MG (2020/0093487-0) concedendo prisão domiciliar aos encarcerados que estavam no regime semiaberto, saindo diariamente para trabalho externo, bem como, saídas temporárias, que hodiernamente estão com estes direitos suspensos devido à pandemia do COVID19. Tal medida visa corrigir a atual situação de ilegalidade diante de injusto recrudescimento do regime de execução da pena para aqueles que já estavam mais próximos da ressocialização e, agora, encontram-se obrigados a suportar uma restrição aos benefícios resultantes do regime semiaberto, vivenciando, na verdade, algo mais próximo do regime fechado e, ademais, estando privados dos seus ganhos financeiros laborais, muitas vezes essenciais ao sustento de suas famílias no mundo extramuros”. Acrescenta que a decisão atacada viola o direito à vida e à saúde do paciente e que não há mais justificativas para se manter a suspensão de seus benefícios externos, notadamente porque o Governo do Distrito Federal já determinou a abertura de todo o comércio. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, nem que seja mediante a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca de formulação de pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, ante o risco de perda do emprego na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, recentemente, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: A pretendida concessão de prisão domiciliar ao réu - à luz da pandemia causada pelo Coronavírus, do fato de ele, em tese, integrar grupo de risco e da Resolução n. 62/2020 - foi formulada diretamente nesta Corte Superior de Justiça, não havendo sido, portanto, analisada pelas instâncias ordinárias, o que, evidentemente, não se pode admitir, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância. (HC 529.923/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de agosto de 2020 15:17:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora